Tribunal: TJSP
Processo: 1003068-87.2019.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Adjudicação compulsória. Sentença de procedência reformada em grau recursal.
Mérito. Oposição de aclaratórios sob alegação de omissão em relação à alegada prescrição da dívida. Omissão caracterizada.
Prescrição configurada. Contrato imobiliário prevê que o vencimento da última parcela seria em 01/03/2013. Notificação judicial movida pela ré em

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Adjudicação compulsória. Sentença de procedência reformada em grau recursal.
Mérito. Oposição de aclaratórios sob alegação de omissão em relação à alegada prescrição da dívida. Omissão caracterizada.
Prescrição configurada. Contrato imobiliário prevê que o vencimento da última parcela seria em 01/03/2013. Notificação judicial movida pela ré em 18/12/2018, quando esgotado o prazo prescricional quinquenal.
Idêntica solução causaria a aplicação da suspensão do prazo prescricional por 180 dias, prevista no artigo 6o, §4o da Lei no 11.101/2005 para a hipótese de processamento da recuperação judicial.
Prescrição atinge o saldo devedor. Impossibilidade de cobrança da dívida. Adjudicação compulsória cabível.
Sentença de primeiro grau mantida. Ação procedente, inclusive em relação aos ônus da sucumbência impostos à ré.
Resultado. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1003068-87.2019.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que são
embargantes FÁBIO TADEU RAMOS FERNANDES e CAROL RODRIGUES DOS
SANTOS
DE
MORAES
FARIAS,
é
embargado
SAB
ASTURIAS
EMPREENDIMENTOS SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Acolheram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E ANGELA LOPES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003068-87.2019.8.26.0223/50000 -Voto no 28634 L/K
2
VOTO No 28634
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1003068-87.2019.8.26.0223/50000
EMBARGTES: FÁBIO TADEU RAMOS FERNANDES E CAROL RODRIGUES
DOS SANTOS DE MORAES FARIAS
EMBARGADO: SAB ASTURIAS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA
COMARCA: GUARUJÁ
JUIZ (A): GUSTAVO GONÇALVES ALVAREZ
Embargos de declaração em apelação cível. Adjudicação
compulsória. Sentença de procedência reformada em grau
recursal.
Mérito. Oposição de aclaratórios sob alegação de omissão
em relação à alegada prescrição da dívida. Omissão
caracterizada.
Prescrição configurada. Contrato imobiliário prevê que o
vencimento da última parcela seria em 01/03/2013.
Notificação judicial movida pela ré em 18/12/2018, quando
esgotado o prazo prescricional quinquenal.
Idêntica solução causaria a aplicação da suspensão do
prazo prescricional por 180 dias, prevista no artigo 6o, §4o
da Lei no 11.101/2005 para a hipótese de processamento da
recuperação judicial.
Prescrição atinge o saldo devedor. Impossibilidade de
cobrança da dívida. Adjudicação compulsória cabível.
Sentença de primeiro grau mantida. Ação procedente,
inclusive em relação aos ônus da sucumbência impostos à
ré.
Resultado. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração em apelação cível
opostos pelos autores contra V. Acórdão de fls. 358/362, sob alegação de
omissão acerca da não observância de tese invocada, no sentido de que a dívida
referente ao saldo devedor do contrato imobiliária estava prescrita. Assim sendo,
não seria óbice para a adjudicação do imóvel, vez que não poderia ser cobrada
pela embargada.
Concedida vista à parte contrária, em homenagem ao
princípio do contraditório, houve a apresentação de manifestação, requerendo a
rejeição do presente recurso (fls. 07/16).
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração são tempestivos e, por isso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003068-87.2019.8.26.0223/50000 -Voto no 28634 L/K
3
são conhecidos. Conforme dispõe o art. 1.023 do CPC/2015, a petição dos
embargos deve indicar o erro, obscuridade, contradição ou omissão contida na
decisão. Nesse sentido, esclarece a doutrina:
“A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão
relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado,
inclusive as matérias que deva conhecer de ofício”.
A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto
no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão,
suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões
resolvidas.
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração
é a contradição, verificada sempre que existirem proposições
inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente
significará a negação da outra.
Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de
forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão”.1
No mérito, os embargos de declaração são acolhidos, vez
que, realmente, não houve análise da alegação de prescrição quinquenal, com
base no artigo 206, §5o, inciso I do Código Civil.
Assim, no caso, restou configurada a prescrição, vez que,
pela análise do contrato imobiliário juntado nos autos, o vencimento da última
parcela ocorreria em 01/03/2013 (fls. 72). Entretanto, a notificação judicial visando
constituir os ora autores em mora (autos n. 1009931-64.2016.8.26.0223) somente
foi distribuída pela ré em 18/12/2018, ou seja, somente após esgotado o prazo
prescricional quinquenal.
Mesmo computando a suspensão do prazo prescricional por
180 dias, previsto no artigo 6o, §4o da Lei no 11.101/2005 para a hipótese de
processamento da recuperação judicial, idêntica seria a solução.
Isso porque a recuperação judicial foi deferida em
14/10/2016 (autos no 1009931-64.2016.8.26.0223), momento em que foi
suspenso o prazo prescricional por 180 dias, quando já transcorrido três anos e
sete meses do vencimento da última parcela do contrato. Dessa forma, o prazo
prescricional voltou a correr em abril de 2017 pelo prazo residual de um ano e
três meses, esgotando-se em julho de 2018.
Portanto, a quitação integral do preço restou demonstrada,
devendo ser mantida a r. sentença que julgou procedente a ação (fls. 259/260),
inclusive em relação ao ônus da sucumbência imposto à ré.
Finalizando, ante o desacolhimento do recurso de apelação,
aplica-se a regra do artigo 85, §11, CPC, motivo pelo qual a verba honorária
recursal é majorada para 20% do valor atualizado da causa.
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado. 3. Ed. Salvador:
JusPodivm, 2018, pág. 1785/1787.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003068-87.2019.8.26.0223/50000 -Voto no 28634 L/K
4
As
demais
questões
arguidas
pelas
partes
ficam
prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, perfilhada pela
Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF, proferido em
08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado a responder
a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, ACOLHEM-SE os embargos de declaração
opostos pelos autores para suprir a omissão, com efeitos modificativos.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)